Tribunal: STF
Processo: HC 70456
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
CITAÇÃO  -  RÉU  SOB  A  CUSTODIA  DO  ESTADO  - PROVA.
Inexistente  a prova, quer  nos autos  da  revisão criminal, quer nos
referentes  ao  habeas-corpus, de  que  a  época  da  citação  o  réu
encontrava-se  sob  a custodia  do  Estado, impõe-se  a  denegação da
ordem.
              HABEAS-CORPUS - REEXAME DA PROVA. O habeas-corpus não e
meio habil ao reexame da prova que motivou o decreto condenatório.